Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-43.2025.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000117-43.2025.8.05.0136 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAIANE SILVA LEAL Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM ASSINATURA ELETRÔNICA (ZAPSIGN). VALIDADE. OBSERVÂNCIA DA MP Nº 2.200-2/2001 E LEI Nº 11.419/2006. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de irregularidade de representação processual, em razão de suposta invalidade de procuração assinada eletronicamente. A parte autora, em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, sustentou a validade da assinatura digital realizada por meio da plataforma ZapSign, juntando documentos comprobatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura eletrônica aposta em instrumento de procuração, ainda que realizada por plataforma não integrante da ICP-Brasil, é válida para fins de regularidade da representação processual, e se, em consequência, é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito por suposta irregularidade formal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 105 do CPC admite a outorga de poderes por meio de instrumento de mandato assinado eletronicamente, nos termos da lei, não impondo restrição quanto à plataforma utilizada. 4. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, autoriza a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, ainda que não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou não impugnados. 5. A assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma ZapSign, acompanhada de elementos de verificação (como certificação, QR Code e rastreabilidade), revela-se apta a garantir a autenticidade e integridade do documento. 6. A extinção do processo, sem oportunizar o regular prosseguimento da demanda, mostra-se incompatível com os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas. 7. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, diante da ausência de citação e de instrução processual, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular processamento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105 e 485, IV; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 1557727-63.2024.8.13.0000, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 13.08.2024; TJ-SP, AC nº 1012084-40.2022.8.26.0068, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 28.07.2023; TJ-DFT, AC nº 0704563-41.2021.8.07.0017, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 14.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.